Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA e o recurso adesivo de CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I – MIAMI BEACH, ambos no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator